Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702143-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. P. AGRAVADO: B. T. D. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBORA FERREIRA PEREIRA em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em Ação de Busca e Apreensão (n. 0707941-15.2024.8.07.0012), deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão do bem especificado na inicial. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que ficou inadimplente em relação a 4 (quatro) parcelas do contrato de alienação fiduciária entabulado com a Agravada, que prevê o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas. Afirma que em 26 de dezembro de 2024 realizou tratativas com a Agravada para firmar acordo, tendo sido incumbida de efetuar o pagamento do valor de R$ 3.572,16, referente à parcela 5 do mês de agosto, mais as custas do processo. Assevera que fez o pagamento, conforme boleto e comprovante de pagamento que junta aos autos e que o valor de R$ 8.941,17, que deveria ter sido pago em 13/01/2024, não foi feito, em virtude da busca e apreensão do veículo. Acrescenta que a Agravada ficaria obrigada a suspender o processo, o que não foi cumprido. Anota que, segundo foi informada por preposta da Agravada, houve um erro e, como consequência, o veículo fora apreendido. Requer os benefícios da justiça gratuita e a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ante a possibilidade de leilão do bem. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Ausente o preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. DA JUSTIÇA GRATUITA A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição de suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo próprio. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Na presente hipótese, há elementos que evidenciam a alegada vulnerabilidade financeira da recorrente, uma vez demonstrado que seus proventos são inferiores a dois salários-mínimos mensais (ID 68079447). Portanto, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que, uma vez comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede liminar é medida que se impõe. No caso, é incontroverso que a Agravante deixou de pagar as 4 (quatro) últimas prestações do contrato de alienação fiduciária e que foi notificada da mora extrajudicialmente. Nesse contexto, não há verossimilhança jurídica na pretensão de realizar a purga da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, tampouco importa que tenha havido adimplemento substancial do contrato, pois se exige o adimplemento integral das parcelas, vencidas e vincendas. A Agravante traz comprovante de depósito de R$ 3.572,16 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) – ID 68079435, valor inferior ao das parcelas em atraso que totalizam R$ 59.380,84 (cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme apontado pelo Banco na inicial (ID 68079439). Não é possível, portanto, reconhecer a probabilidade do direito quanto à pretensão de suspensão da demanda, uma vez não realizada a purga da mora. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida, competindo ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, pagar o valor apresentado pelo credor na petição inicial. Confira-se: Tema 722 – “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Acrescente-se que não há suficiente demonstração acerca da alegada renegociação extrajudicial ocorrida entre os contratantes. Isso porque as mensagens trocadas por aplicativo não identificam os interlocutores e porque o depósito de parte do débito não pode vincular o credor ou mesmo representar o aceite quanto a um acordo sobre o qual não há prova quanto aos seus termos e condições. Desse modo, não é possível afastar, liminarmente, a mora e a eficácia da ordem de busca e apreensão do veículo. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS PRÉVIAS DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA RENEGOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MORA. 1. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, regido pelo Decreto-Lei no 911/69. 2. A liminar de busca e apreensão decorre da mora do devedor fiduciário e está em consonância com o Art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que prevê que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.". 3. No caso concreto, não houve a formalização de qualquer aditivo de renegociação, persistindo a mora do contratante. Ainda que existente as tratativas acerca de um possível acordo extrajudicial, tal fato não impede o ajuizamento da ação judicial para obter a tutela específica, nem tampouco o cumprimento da liminar concedida. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1920461, 0722650-91.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 15:55:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador